Tribunal: TJMT
Processo: 1000062-54.2024.8.11.9005
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000062-54.2024.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[AMANDA PIRES COSTA - CPF: 025.590.671-45 (ADVOGADO), NORMA JARDIM PRATES - CPF: 545.113.216-04 (IMPETRANTE), LORENNA JARDIM PRATES RIDOLFI - CPF: 022.041.021-64 (ADVOGADO), D. JUÍZO DO SEXTO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ, (IMPETRADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (LITISCONSORTES), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (LITISCONSORTES), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO. RECURSO INOMINADO. REGRA DA IRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. ENUNCIADO N. 166/FONAJE. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MOTIVADA E ADEQUADA. SEGURANÇA DENEGADA.

1.

O mandado de segurança contra ato revestido de conteúdo jurisdicional exige além da prova constituída, que haja a constatação de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder.

2.

Sob a égide da Lei n. 9.099/1995, que rege os juizados especiais, a filtragem é extremamente necessária para a apreciação dos atos que, efetivamente, são lesivos a direito líquido e certo, a fim de rejeitar as hipóteses que buscam alargar artificialmente e à fórceps a abrangência do
mandamus
, com risco de alteração de seu escopo primário (a própria natureza jurídica de ação) e sua mutação à categoria de substitutivo recursal em hipóteses em que se veda a interposição, em nítida subversão do sistema.

3.

A assertiva de insuficiência de recursos feita por pessoa natural ostenta presunção de veracidade (§ 3o, art. 99, CPC); contudo, não é absoluta (
juris tantum
), sendo reconhecido ao magistrado o aquilatamento conforme o conjunto dos autos, nos termos da norma e jurisprudência.

4.

O Enunciado 116/FONAJE dispõe que “
o Juiz poderá, de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão do benefício da gratuidade da justiça (art. 5o, LXXIV, da CF), uma vez que a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade
(XX Encontro – São Paulo/SP)”

5.

Hipótese em que a parte não demonstrou a condição da hipossuficiência financeira. Decisão adequada e devidamente fundamentada.

6.

Ausência de direito líquido e certo a ser amparado via ação mandamental.

7.

Segurança denegada.

R E L A T Ó R I O

Mandado de Segurança impetrado por
NORMA JARDIM PRATES
contra ato acoimado de coator atribuído ao juízo do Sexto Juizado Especial Cível da comarca de Cuiabá, ante o não recebimento de recurso inominado nos autos n. 1016518-62.2023.8.11.0001, em detrimento ao pedido de gratuidade da justiça ora formulado.

Defende a violação de direito líquido e certo sob o argumento de que não há razões para o indeferimento do pleito, tendo como fundamento-guia a juntada de documentos suficientes a amparar a hipossuficiência financeira.

Afirma que não possui condições para dispor das custas e requer a concessão da ordem.

Indeferimento da medida liminar no Id. 201804162.

Informações da autoridade coatora prestadas no Id. 204416697.

O Ministério Público declinou da manifestação por ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (Id. 205350151).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1000062-54.2024.8.11.9005

Polo Ativo

NORMA JARDIM PRATES

Polo Passivo

D. JUÍZO DO SEXTO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ,

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Sob a égide da Lei n. 9.099/1995, a regra nos juizados especiais é a irrecorribilidade das interlocutórias em face do não cabimento do agravo de instrumento, com fito de garantir a marcha processual enxuta e célere, de rito sumaríssimo.

Excepcionalmente, admite-se a via do mandado de segurança (art. 5o, LXIX, Constituição Federal), justamente para que sejam resguardadas situações pontuais, para a apreciação de atos lesivos a direito líquido e certo.

Essa filtragem é extremamente necessária para a apreciação dos atos que, efetivamente, são lesivos a direito líquido e certo e rejeição das hipóteses que buscam alargar artificialmente e à fórceps a abrangência do
mandamus
, com risco de alteração de seu escopo primário (a própria natureza jurídica de ação) e sua mutação à categoria de substitutivo recursal em hipóteses em que se veda a interposição, em nítida subversão do sistema.

Irresigna-se a parte impetrante contra o indeferimento do pleito de gratuidade da justiça quando da interposição do recurso inominado. Eis trechos da decisão:

“[...]

Quando da interposição do recurso inominado de id. 123647197, a parte recorrente foi intimada para apresentar documentos complementares a fim de comprovar a hipossuficiência financeira alegada, oportunidade em que apresentou faturas e comprovantes de despesas ordinárias.

Este juízo, porém, entendeu que os referidos documentos, sozinhos, sem a informação da quantia mensal recebida seriam insuficientes para então se deferir o aludido pleito, o que resultou no indeferimento do pedido por meio da decisão de id. 128608369.

Na sequência, a recorrente requereu a concessão da aludida decisão, anexando cópia de seus holerites.

Em que pesem os argumentos narrados e também os documentos apresentados pela parte autora, vê-se que os mesmos não são capazes de comprovar a contento da propalada insuficiência de recursos financeiros defendida pela recorrente.

Portanto, indefiro o referido pleito e mantenho a decisão prolatada pelos próprios fundamentos.

[...]”

A assertiva de insuficiência de recursos feita por pessoa natural ostenta presunção de veracidade (§ 3o, art. 99, CPC), contudo, não é absoluta (
juris tantum
), sendo reconhecido ao julgador o aquilatamento no cotejo do conjunto dos autos. Por esse ângulo, a decisão não ostentaria ilegalidade, em intelecção ao inciso LXXIV, artigo 5o, da Constituição Federal e artigo 98 do Código de Processo Civil.

“[...] 1. A presunção de hipossuficiência declarada pelo beneficiário ou postulante à assistência judiciária gratuita
é relativa, podendo ser ilidida pela parte adversa ou, ainda, exigida a sua comprovação pelo magistrado, sob pena de indeferimento ou revogação
. [...] (STJ, AgInt na AR n. 6.666/RN, relator Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em 16/5/2023, DJe de 18/5/2023)

Nesses termos, dispõe o Enunciado 116/FONAJE: “
O Juiz poderá, de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão do benefício da gratuidade da justiça (art. 5o, LXXIV, da CF), uma vez que a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade
(XX Encontro – São Paulo/SP)”.

Ainda, o Enunciado n. 11 do XV Encontro de Juízes dos Juizados Especiais de Mato Grosso: “
Na concessão da gratuidade de justiça é recomendável que o juiz analise a efetiva comprovação das circunstâncias que a ensejam, nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal
. (APROVADO NO XII ENCONTRO – CUIABÁ)”.

Por isso, motivada e adequada a decisão objeto da impetração.

No presente caso, tal pontudo pelo juízo
a quo
, como também na decisão que indeferiu a medida liminar, os holerites apresentados pela parte impetrante não ilustram a hipossuficiência demonstrada, considerando inclusive o rendimento líquido, tendo o plano de saúde já incidente na folha, além de as despesas com cartão de crédito não serem mensais.

A prova pré-constituída é o âmago do mandado de segurança, porque nele não se admite dilação probatória e, por isso, deve ser munido dos elementos comprobatórios a demonstrar o direito líquido e certo quando da impetração. Nele não se admite dúvida, pontua a doutrina:

“[...]
o pressuposto do mandado de segurança, portanto, é a ausência de dúvida quanto à situação de fato, que deve ser provada documentalmente.
Qualquer incerteza sobre os fatos decreta o descabimento da reparação da lesão através do mandado
, devendo a parte pleitear seus direitos através de ação que comporte a dilação probatória. Daí dizer-se que o mandado de segurança é um processo sumário documental, isto é, um processo rápido, concentrado, fundado em prova documental. No caso de não ser possível a apreciação do pedido por haver dúvida quanto à matéria de fato, por outro lado, pode o interessado propor a demanda adequada, não ocorrendo contra ele o fenômeno da coisa julgada.
” (GRECO FILHO, Vicente. Direito Processual Civil Brasileiro. 13a ed., São Paulo: Saraiva, 1999, vol. 3, p. 308)

Contra ato revestido de conteúdo jurisdicional, há um plus, pois a sua excepcionalidade exige que haja teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder, e não é o contexto da parte impetrante, como se detalhou.

É a orientação das Cortes Superiores pelo viés da Lei n. 12.016/2009:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO QUE INADMITIU O MANDAMUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. ATOS JURISDICIONAIS PRATICADOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível a impetração de mandado de segurança contra ato jurisdicional, exceto nos casos de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão questionada. Precedentes: RMS 33.814 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10/12/2015; RMS 33.487 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 29/05/2015, MS 32.772 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 25/03/2015. 2. In casu, o mandado de segurança impetrado no Superior Tribunal de Justiça objetivava a cassação do acórdão proferido pela Corte Especial do STJ no julgamento dos terceiros Embargos de Declaração no AgRg no ARE no RE nos EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no Ag 1.370.615/BA, Rel. Ministra Laurita Vaz, que, confirmando tese amparada na jurisprudência pacífica do Tribunal, (i) não conheceu dos embargos de declaração, (ii) elevou a multa prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC/1973, para 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, e (iii) determinou a certificação imediata do trânsito em julgado. 3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o mandamus, assentou (i) a impossibilidade da impetração de Mandado de Segurança para questionar acórdão que confirma o juízo negativo de admissibilidade do Recurso Extraordinário, (ii) a inexistência de teratologia ou ilegalidade manifesta no ato judicial apontado como coator. 4. Consectariamente, o pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça não padece dos vícios que autorizariam a utilização da via mandamental ab origine, na medida em que exarado nos limites processuais legais, dentro de sua competência, e amplamente fundamentado na jurisprudência dominante daquele Tribunal. 5. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO. (STF, RMS 34253 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 24/02/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-047 DIVULG 10-03-2017 PUBLIC 13-03-2017)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. DECISÃO AMPARADA NOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. Conforme consolidada jurisprudência do STJ e nos termos da Lei 12.016/2009, a impetração de Mandado de Segurança com escopo de infirmar ato jurisdicional é admitida excepcionalmente nas seguintes hipóteses: i) em decisão judicial manifestamente ilegal ou teratológica; ii) em decisão judicial contra a qual não caiba Recurso; iii) para imprimir efeito suspensivo a Recurso desprovido desse atributo; e iiii) quando impetrado por terceiro prejudicado por decisão judicial. 2. No caso dos autos, a manifesta ilegalidade ou teratologia do acórdão proferido pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, no Agravo Interno em Recurso Especial 0801131-39.2020.8.12.0010/50003, não ficou evidenciada, uma vez que foram expostas fundamentadamente as razões pelas quais entendeu ser inaplicável a tese defendida pelo impetrante (Tema 731 do STJ), colacionando, inclusive, precedentes do STF quanto à aplicabilidade do Tema 905 do STJ e 810 do STF em casos semelhantes. 3. Agravo Interno não provido. (STJ, AgInt nos EDcl no RMS n. 70.184/MS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 27/6/2023)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ÓRDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATO JUDICIAL PASSÍVEL DE RECURSO. DESCABIMENTO DO USO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL OU COMO AÇÃO AUTÕNOMA DE IMPUGANÇÃO TENDENTE À DESCONSTITUIÇÃO DA COSIA JULGADA. SÚMULAS N. 267 E 268/STF. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. Cuida-se na origem de mandado de segurança impetrado contra ato da Juíza de Direito da 15a Vara Cível de Curitiba, nos autos da ação indenizatória n. 2074-96.2006.8.16.0001, que, em sede de cumprimento de sentença, reconheceu a preclusão da matéria relativa à gratuidade de justiça, afastou a arguição de impenhorabilidade, homologou o valor da avaliação e determinou o praceamento do imóvel do recorrente. 2. Nesse cenário, revela-se irretocável o entendimento adotado pelo acórdão recorrido, pois o teor do ato judicial em questão deve ser combatido pela via recursal adequada. Incidência da Súmula n. 267/STF. 3. A alegação da parte de que cuida-se de ato judicial transitado em julgado não tem o condão de tornar a via eleita adequada, pois também aqui incide a Súmula n. 268/STF ("Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado"). 4. A Lei n. 12.016/2009 - que disciplina o mandado de segurança individual e coletivo - dispõe, em seu art. 5o, incisos II e III, que não se concederá mandado de segurança quando se tratar de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo ou quando se tratar de decisão judicial transitada em julgado. O writ não pode ser utilizado como sucedâneo recursal ou como ação autônoma de impugnação tendente à desconstituição da autoridade da coisa julgada. Agravo interno improvido. (STJ, AgInt no RMS n. 67.260/PR, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023)

A mesma dicção se reproduz em julgados no âmbito desta Turma Recursal:

MANDADO DE SEGURANÇA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS NÃO DEMONSTRADA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO - SEGURANÇA DENEGADA.

(TR-MT, N.U 1001316-96.2023.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, Publicado no DJE 09/04/2024)

MANDADO DE SEGURANÇA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO – ENUNCIADO No 11 DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DE MATO GROSSO – ENUNCIADO N° 116 DO FONAJE - SEGURANÇA DENEGADA.

1. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal disciplina que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

2. O Mandado de Segurança tem assento constitucional, nos moldes do artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, bem como infraconstitucional por meio da Lei 12.016/09 e é utilizado para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, que não é o caso.

3. O Enunciado no 11 dos Juizados Especiais Cíveis de Mato Grosso “Na concessão da gratuidade de justiça é recomendável que o juiz analise a efetiva comprovação das circunstâncias que a ensejam, nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal” e o Enunciado n° 116 do FONAJE, “O Juiz poderá, de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão do benefício da gratuidade da justiça (art. 5o, LXXIV, da CF), uma vez que a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade”.

4. Segurança denegada.

(TR-MT, N.U 1001164-48.2023.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 16/11/2023)

MANDADO DE SEGURANÇA - ATO JUDICIAL - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIENCIA - SEGURANÇA DENEGADA. 1. Pleiteia a Impetrante a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, sob o fundamento de que comprovou sua hipossuficiência econômica. 2. O benefício da justiça gratuita é concedido a todos aqueles que comprovarem a situação de hipossuficiência, nos termos do artigo 5o, LXXXIV, da Constituição Federal. 3. Não havendo comprovação, seja nos autos principais, seja no âmbito do presente Writ, imperiosa a denegação da segurança. 4. Segurança denegada.
(TR-MT, N.U 1000013-13.2024.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 15/03/2024)

Assim, competia a parte impetrante apresentar o aspecto material do seu direito ao benefício com o intuito de demonstrar o desacerto da decisão.

À luz do quadro dos autos, ausente
teratologia, flagrante ilegalidade ou abusividade, como também efetiva comprovação de plano,
não há falar em direito líquido e certo a ser amparado via ação mandamental,
e, ao fim e ao cabo, contrapõe o delineamento do microssistema dos juizados especiais como sucedâneo recursal.

Em face do exposto, ausentes os elementos autorizadores,
DENEGO A SEGURANÇA
vindicada.

Sem custas nem honorários advocatícios (art. 25, Lei n. 12.016/2009; art. 10, XXII, Constituição Estado de Mato Grosso; art. 28, VII, RI-TR/MT; Súmulas 512/STF e 105/STJ).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024